Tribunal: CARF
Processo: 12269.004312/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004312/2008-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Embargante
DEVAT 10a RF
Interessado
JEDIL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
Cabem embargos de declaração quando o acórdão conter obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão embargada e os fundamentos e questionemtos
suscitados.
Uma vez suscitada a falha ou deficiência da decisão analisada, devem ser
acolhidos os embargos de declaração a fim de que sejam corrigidos os vícios
apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.201, de 02/02/2023, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representada pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de embargos em face do Acórdão 2201-010.201 – 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, opostos pela DEVAT/10RF, cujo
despacho de admissibilidade deu-se às fls. 150 a 163.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004312/2008-96
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004312/2008-96

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Jedil Comércio Importação e Exportação Ltda. foi autuada por ter deixado de recolher
as contribuições dos segurados empregados, no período de 08/2005 a 11/2005, 01/2006,
03/2006, 04/2006,06/2006, a 12/2006, 13/2006, 01/2007 a 12/2007.
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 33/37, os valores foram obtidos das
folhas de pagamento e contabilidade da empresa, não tendo sido declarados em GFIP.
Integram o lançamento os seguintes levantamentos:
- levantamento FOP - relativo a contribuições incidentes sobre a parcela paga a
segurados empregados, a título de ajuda de custo, constante da folha de pagamento e
considerada pela empresa como não sujeita à incidência de contribuições
previdenciárias;
- levantamento DOT - relativo a pagamentos efetuados a segurados empregados
decorrentes de trabalho executado aos domingos, contabilizados na conta serviços
diversos - n° 400726/3.1.4.02.003.0003.
O lançamento totalizou o valor de R$ 9.653,34 (nove mil, seiscentos e cinqüenta e três
reais e trinta e quatro centavos) consolidado em 06/11/2008.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fls. 46/56.
Insurge-se quanto ao encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais-RFFP,
referida no Relatório Fiscal, sem que tenha se exaurido a fase administrativa. Somente
com decisão de procedência do lançamento é que poderia haver a averiguação criminal,
sob pena de caracterizar-se como excesso de exação. Aduz não ter deixado de prestar
quaisquer informações requeridas pela fiscalização, tampouco tentado subverter a
origem do crédito ou alterado o montante do valor da contribuição devida. Afirma ter
informado nas GFIP entregues o valor da compensação de créditos da empresa
SERVPORT, decorrente de sentença judicial, com trânsito em julgado, autorizando a
compensação sem limites nas contribuições da empresa e dos segurados, com exceção
das contribuições destinadas a terceiros.
Afirma ser ilíquido o lançamento, em razão de que não incidem contribuições
previdenciárias sobre os valores considerados pela fiscalização, em especial a parcela
paga relativa a domingos trabalhados, cuja incidência de contribuições previdenciárias
decorreu do fato de que os pagamentos foram realizados em "pecúnia".
Entende que a previsão contida nas convenções coletivas de trabalho, do período de
2005 a 2008, de que os valores recebidos por domingo trabalhado não integram o
salário para qualquer efeito legal, seria suficiente para afastar a incidência das
contribuições previdenciárias. Considera que, uma vez homologada a convenção
coletiva de trabalho pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tem força de lei. Alega
incorreção na base de cálculo adotada relativa a esta parcela.
Acrescenta ser incorreta a base de cálculo adotada, a qual não corresponde à realidade.
Insurge-se quanto ao fato de ter sido adotada como base de cálculo a remuneração dos
segurados empregados. Entende que o artigo 195, aplicado em decorrência da previsão
contida no artigo 240, ambos da Constituição Federal- CF/88, determina a incidência
sobre a folha de salários, restando imprópria a incidência sobre as ajudas de custo ou
domingos trabalhados, não consideradas como parcelas salariais.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004312/2008-96

Ademais, disso, no que pertine às ajudas de custo, o artigo 457, parágrafo 2o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, expressamente exclui do salário as ajudas de
custo.
Conclui pela inexigibilidade das contribuições incidentes sobre pagamentos de ajudas
de custo e domingos trabalhados, haja vista a determinação contida no artigo 110 do
Código Tributário Nacional - CTN, que veda sejam alterados o alcance destas
definições legais, configurando-se em inconstitucionalidade e ilegalidade.
Requer seja julgada procedente a impugnação, reconhecendo a improcedência do
lançamento, preliminarmente, para que não seja remetida a RFFP ao Ministério Público,
eis que comprovada a inexistência de qualquer ilícito penal e o cancelamento e
desconstituição da totalidade do crédito tributário.
Anexa às fls, 69/129, cópias do contrato social, de convenção coletiva de trabalho
2007/2008, e desta autuação.
È o relatório.
Ao analisar o recurso do contribuinte, esta turma de julgamento, decidiu que
assiste razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
NULIDADE,
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos
legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de fornia individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
De posse do acórdão ora embargado, em 21/03/2023, a ECOA-DEVAT10-VR,
apresentou embargos sugerindo o retorno do processo ao CARF, para avaliação de necessidade
de reforma do Acórdão de Recurso Voluntário em questão, pois, os débitos do referido processo,
conforme comprovantes em anexo, foram incluídos em parcelamento, conforme o trecho do
referido despacho, a seguir transcrito:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004312/2008-96

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Processo principal e apensos com os respectivos DEBCAD's (a saber: 371657296:
371657300; 371657318; 371657326; 371657334; 371657342; 371657350; 371657369 e
371657377) incluídos em parcelamento, conforme telas juntadas às fls. 657 a 661 (as
telas e comprovantes do parcelamento foram também copiados nos processos apensos).
Proponho retorno ao CARF para avaliação de necessidade de reforma dos Acórdãos de
Recurso Voluntário em questão.
DATA DE EMISSÃO : 21/03/2023
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes embargos foram impetrados dentro do prazo legal e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo acolhê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-los em suas alegações.
Apesar de considerar a DEVAT/10RF ilegítima para a apresentação dos embargos
ora debatidos, o então presidente desta turma de julgamento, em 31/05/2023, considerando o
princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com fundamento no Regimento Interno
do CARF (RICARF), recebeu e analisou a admissibilidade do Despacho como Embargos
Inominados.
Na análise da admissibilidade dos embargos em questão, o presidente desta turma
de julgamento concluiu que de fato, houve o pedido de parcelamento, com a respectiva
desistência dos recursos impetrados junto a este CARF, dos débitos constantes do presente
processo, porém os mesmos não foram considerados ao ser prolatado o acórdão ora embargado,
porque a referida solicitação de parcelamento não foi anexada aos autos oportunamente. Por
conta disso, solicita a emissão de um novo acórdão considerando a solicitação de parcelamento
efetuada pelo contribuinte, conforme os trechos dos referidos embargos inonimados, a seguir
transcritos:
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1°, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à interposição dos
embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer
legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua
admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, capuí, ambos do Anexo II do
RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004312/2008-96

O despacho de encaminhamento de fl. 662 aponta para a existência de parcelamento do
débito objeto do acórdão prolatado devolvendo o processo ao CARF para análise, nos
seguintes termos:
Processo principal e apensos com os respectivos DEBCAD's (a saber: 371657296;
371657300; 371657318; 371657326; 371657334; 371657342; 371657350; 371657369 e
371657377) incluídos em parcelamento, conforme telas juntadas às fls. 657 a 661 (as
telas e comprovantes do parcelamento foram também copiados nos processos apensos).
Proponho retorno ao CARF para avaliação de necessidade de reforma dos Acórdãos de
Recurso Voluntário em questão..
Consoante informação de fls. 163 a 167, o contribuinte havia solicitado o parcelamento
dos débitos em questão, nos termos da Lei n° 12.996/2014, resultando em desistência do
contencioso administrativo.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, admito os embargos como inominados,
dando-lhe seguimento para prolação de novo acórdão.
Encaminhe-se ao conselheiro Francisco Nogueira Guarita para inclusão em pauta de
julgamento.
Analisando os autos do presente processo, percebe-se que de fato, houve erro na
elaboração do acórdão ora embargado, erro este causado pela falta de informação da unidade de
origem no sentido de anexar aos autos a solicitação de parcelamento efetuada contribuinte antes
da prolação do acórdão em questão.
Por conta disso, entendo que deve ser emitido um novo acórdão, anulando o
anterior, por perda do objeto, haja vista a solicitação de parcelamento pela contribuinte, antes da
emissão do acórdão ora embargado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.201, de 02/02/2023, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representada pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004312/2008-96

Fl. 176
DF CARF MF
Original